Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Correta é a decisão que, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual se alega excesso de execução em decorrência de suposto erro no percentual dos honorários advocatícios utilizado pelo credor, fixa parâmetros de cálculo em conformidade com o título executivo judicial.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.